Tribunal: TJSP
Processo: 0000718-92.2011.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Imóvel Rural – Nulidade processual - Não reconhecimento - Julgamento do mérito favorável às apelantes – Inexistência de animus domini pelo autor, seja na administração das propriedades da genitora, bem como quando passou a ser condômino com o irmão nos imóveis – Ainda que seja possível a usucapião pelo condômino de bens em condomínio, a posse excludente do direito

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Imóvel Rural – Nulidade processual - Não reconhecimento - Julgamento do mérito favorável às apelantes – Inexistência de animus domini pelo autor, seja na administração das propriedades da genitora, bem como quando passou a ser condômino com o irmão nos imóveis – Ainda que seja possível a usucapião pelo condômino de bens em condomínio, a posse excludente do direito dos demais deve ser inequívoca, sem precariedade ou clandestinidade – Improcedência da ação - Recurso provido.